Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0716181-88.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A., TEREZA RITA LEONY VALENTE RECORRIDO: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA DECISÃO Nada a prover quanto à petição colacionada ao feito ante o esgotamento da jurisdição deste Colegiado. Brasília/DF, 24 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator